Tribunal: CARF
Processo: 10580.906077/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906077/2011-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.319 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BRALLCO - BRASIL ALUMINIO E COBRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure a
legitimidade do crédito pleiteado a titulo de Cofins não-cumulativa, exportação, relativo ao 1°
trimestre de 2004, com base nos documentos acostados aos autos e arquivos digitais
transmitidos, na escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários;
conforme as operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos
débitos compensados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento gerado pelo programa
PER/DCOMP no 10887.65168.291206.1.1.09-3551, cujo crédito seria relativo a COFINS não-
cumulativa – exportação do 1o trimestre de 2004.
Após processado foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 10), com base na
Informação Fiscal (fls. 23 a 25), no qual o pedido de ressarcimento foi indeferido, com base nos
seguintes motivos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906077/2011-26
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.319 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906077/2011-26

Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.319 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906077/2011-26

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.319 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906077/2011-26

Posteriormente, apresentou nova petição (fls 87/88):

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.319 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906077/2011-26

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi que a empresa não apresentou a documentação necessária à apreciação
do suposto crédito, impossibilitando dessa forma a análise do direito creditório pela autoridade a
quo.

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, pleiteando ainda a analise das provas juntadas aos autos após a Impugnação por
motivo de força maior devidamente comprovado nos autos, conforme prevê o § 4o do artigo 16
do Decreto 70.235/197 e o retorno dos autos a unidade de origem para que o crédito seja
efetivamente analisado e emitido novo despacho decisório, em face da prevalência da essência
sobre a forma e da justiça processual.

É o Relatório.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.319 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906077/2011-26

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito
de Cofins não-cumulativa, exportação, relativo ao 1° trimestre de 2004 foi indeferido e as
compensações vinculadas não homologadas.
A motivação do Despacho Decisório, fundada na legislação que rege a matéria,
deixa bem claro que a empresa não atendeu à intimação para apresentação dos dados necessários
para a análise dos direitos creditórios pleiteados, não havendo como a contribuinte ter sucesso
em sua pretensão creditória já que o alegado crédito não foi comprovado, acatada pela instância
a quo.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
A recorrente sustenta que:
Conforme largamente debatido acima a Recorrente entende que tem direito ao crédito
pleiteado em face da expressa previsão legal.
Pelo mesmo motivo entende que seu direito não pode ser extinto em face da não entrega
no momento da intimação de planilhas cujos motivos da não apresentação também já
estão claros e comprovados neste processo, principalmente porque a apresentação de
tais arquivos após a impugnação foi requerida, foram juntados aos autos e não foram
verificados até a presente data.
O que se tem até o momento é um processo cujas planilhas entregues e documentos
orginalmente apresentados nunca foram verificados para o fim deste processo, qual seja,
confirmar ou não o direito creditório da Recorrente.
A prova material foi constituída após a apresentação da Manifestação da
Inconformidade, mas foi situação foi debatida, comprovada e requerida na mesma.
Assim, não pode o contribuinte ser prejudicado em seu direito crédito pela não
apreciação das informações que dão lhe suporte, que constam nos autos, quando
comprovado o motivo de força maior.
Compulsando os autos, verifico que foram juntados às fls. 89/93 os recibos de
entrega dos arquivos digitais exigidos no formato SVA e documentos comprovando a alegação
de força maior.
Ou seja, mesmo extemporaneamente ao prazo dado pela autoridade fiscal, o
recorrente apresentou os arquivos digitais solicitados, que pudéssemos considerar pelo menos
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.319 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906077/2011-26

como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o julgador possa demonstrar
a certeza e a liquidez do direito creditório ou determinar a realização de atos complementares.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas após a manifestação de inconformidade, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda nas alíneas “a” e “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior ou a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada aos autos e arquivos digitais transmitidos, a fim de que seja apurada a
contribuição devida e eventual direito creditório.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure a legitimidade do crédito pleiteado a titulo de Cofins não-cumulativa,
exportação, relativo ao 1° trimestre de 2004, com base nos documentos acostados aos autos e
arquivos digitais transmitidos, na escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar
necessários; conforme as operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para
homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 174
DF CARF MF
Original